Tribunal: TJPA
Processo: 0803022-10.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803022-10.2021.8.14.0009

APELANTE: ANDSON MACHADO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER. ART. 147, DO CP, C/C ART. 7º, II DA LEI N°11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANDSON MACHADO SOARES
, contra sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial de cumprimento aberto, pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, além da isenção das custas processuais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) examinar o pleito de isenção das custas processuais.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo depoimento da vítima, bem como pela confissão do apelante, realizados em juízo, além das demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

4. Deixo de conhecer o pleito de isenção de custas processuais por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147;
Lei n°11.340/06, art. 7º, II;
CPP, art. 386, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDSON MACHADO SOARES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial de cumprimento aberto, pela prática da infração penal prevista no art. 147 do CPB c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, além da isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 04/07/2021, por volta das 02h10min, na Vila Taperaçu-Campo, neste município, o denunciado ANDSON MACHADO SOARES ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Ruth Helena de Araujo Soares, sua companheira até então. Conforme consta, no dia e hora dos fatos, o acusado chegou em casa e passou a discutir a separação com a vítima. Ocorre que, em dado momento, o denunciado pegou uma faca e passou a riscar a arma branca no chão. O acusado, então, ficou calado, só riscando a faca no chão, o que causou um grande temor na vítima, passando a mesma a pedir socorro para sua filha. Após tal fato, o denunciado costuma dizer para a vítima que vai matar a mesma e que após irá se matar em frente a filha do casal. Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou o imputado,”
fato ocorrido na comarca de Bragança/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de ameaça contra a mulher.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo depoimento da vítima, bem como a confissão do apelante, realizados em juízo, além das demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva, confirmando que pegou uma barra de ferro e ficou riscando o chão na porta do quarto da vítima
.

A vítima, RUTH HELENA DE ARAÚJO SOARES, em juízo, narrou que “
Que na época estava se separando do acusado; que o acusado não aceitava o término do relacionamento; que o acusado pegava a faca e ameaçava a vítima; que chegou a ter luta corporal com o denunciado; que já tinha feito outras denúncias contra o denunciado; que o réu chegou até a ameaçar de suicídio caso se separasse dele; que o denunciado era viciado e chegou a fazer um tratamento; que no dia dos fatos o acusado utilizou a faca para lhe ameaçar e lhe causar temor; que o denunciado chegou de madrugada e pediu para que a vítima não se separasse dele; que o acusado pegou uma faca e pegou a faca, riscando-a no chão; que teve que pedir ajuda para sua filha menor de idade; que teve outras situações de violência doméstica contra a depoente; que atualmente se conciliou com o denunciado; que viu o acusado riscando a faca no chão; que a faca foi usada para a intimidação; que há 01 (um) ano tem um relacionamento cordial com o acusado”
.

A testemunha ROSETI DO SOCORRO MELO DE ARAÚJO, em juízo, declarou que “
o acusado era usuário de drogas; que ele constantemente ameaçava a vítima; que as ameaças se davam na presença da vítima; que a vítima chegou a ligar pra depoente, pedindo ajuda; que a criança tem problema de ansiedade em razão dos episódios de violência que presenciou; que a filha do casal possuía 12 (doze) anos; que após essa situação a vítima continuava o relacionamento porque ele ameaçava ela; que as ameaças se deram com o uso de uma faca; que o acusado riscou o chão com a faca; que o que sabe sobre as ameças é porque ouviu a vítima contar”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025